Tribunal: TJDFT
Processo: 0739202-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO EM CURSO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS PELA R. SENTENÇA. MINORAÇÃO. VIABILIDADE. PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 71, II e III, da Lei n. 8.245/1991, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com prova do exato cumprimento do contrato em curso e prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia. Não se desincumbido desse mister, escorreita a sentença que extingue o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 71, II e III, da Lei n. 8.245/91.
2. Verifica-se que, diversamente do apregoado pela autora, os requisitos do art. 71, II e III, da Lei do Inquilinato não foram observados, conforme alegação da própria apelante, em suas razões recursais, de que houve “inadimplemento ínfimo” com relação ao não pagamento do IPTU/TLP do ano de 2020. Ademais, na linha de julgados do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a comprovação da quitação de impostos e taxas após a propositura da ação renovatória, desde que tenha a referida quitação ocorrido antes do seu ajuizamento, o que não ocorreu no caso concreto. Insta salientar que não se aplica ao caso a teoria do adimplemento substancial. Isso porque a Lei de Locações foi expressa ao exigir prova do exato cumprimento do contrato em curso, não podendo ser interpretada ou flexibilizada de modo a admitir o inadimplemento parcial.
3. Se o locatário não demonstrou o cumprimento de suas obrigações fiscais antes do ajuizamento da ação renovatória, correta a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 71, II e III, da Lei n. 8.245/91.
4. Nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, os parâmetros para determinar o valor dos honorários, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, são o valor da condenação, ou o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Ressalta-se, por oportuno, que a valoração do trabalho empreendido na causa deve guardar relação de proporcionalidade com o momento, a natureza, a importância, o tempo, além de outros requisitos que possam ser determinantes para se estabelecer o quantum devido a título de honorários advocatícios.
5. Assinaladas essas premissas, com vênias ao entendimento perfilhado pelo eminente magistrado sentenciante, tem-se que a atribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, inicialmente atribuído em R$523.368,12 (quinhentos e vinte e três mil trezentos e sessenta e oito reais e doze centavos), não reflete o tempo de tramitação do feito, a complexidade da demanda, e o trabalho despendido pelos causídicos para solução do litígio.
6. Isso porque se trata, na origem, de ação renovatória de locação comercial cuja tramitação, de sua distribuição até a prolação da r. sentença, se estendeu por menos de 1 (um) ano. Importa ressaltar, no aspecto, que o feito prosseguiu tão somente em relação à discussão eminentemente de direito, referente ao cumprimento do contrato firmado entre as partes, o qual não denota especial complexidade. Igualmente, não se verifica dos autos a produção de provas técnicas ou de complexidade elevada, tendo a controvérsia se limitado à análise dos documentos apresentados pelas partes.
7. Sopesados esses aspectos, não se justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para além do patamar mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC. Diante de tal quadro, afigura-se cabível a reforma parcial da r. sentença, para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante ao patamar equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.